Tribunal: TJES
Processo: 5006109-12.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006109-12.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo interno em face da decisão monocrática (id. 2273245
) que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do acórdão por vício de intimação, ao entender ter sido encaminhada intimação para comprovação da hipossuficiência, com o transcurso do prazo sem manifestação, mister o reconhecimento a deserção.

Nos termos do recurso interposto, a
decisão deve ser reformada, ao
sustentar a necessidade de intimação específica para a comprovação da hipossuficiência, porquanto o patrono do recorrente não estaria cadastrado
no sistema PJE, o que teria importado no não cumprimento do comando judicial no prazo avençado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso se mostra cabível, tempestivo e dispensado do preparo.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO.

Com efeito, em que pese os argumentos deduzidos, importante salientar que a intimação foi regulamente encaminhada
ao advogado cadastrado no sistema,
com o transcurso de prazo
e, nesse aspecto, o artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/06)
estabelece que ‘as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’,
o que efetivamente ocorreu
in casu.

Destarte, cabe ao respectivo patrono a responsabilidade de acesso ao sistema para consulta das intimações encaminhadas, com registro de que o patrono tem o prazo de dez dias (corridos) para consultar a intimação, após o qual se iniciará o prazo processual, cabendo ao patrono acompanhar os atos processuais.

A
propósito, nesse sentido.

Agravo interno. Alegação de vícios na intimação pelo sistema push. Publicação efetuada pelo DJE, porém, sem qualquer irregularidade. Sistema push que, conforme advertência contida no próprio site deste Tribunal, ostenta caráter meramente informativo e não dispensa a consulta no DJE. Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido. Inércia dos agravantes quanto ao despacho para que eles se manifestassem sobre os ARs negativos. Inviabilização do regular processamento do recurso, acarretando seu não conhecimento. Ausência de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2170950-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 22/05/2023)

Por fim,
registra-se que
o Enunciado 3 da Turma de Uniformização do Juizado Estadual preconiza
que o prazo de quarenta e oito horas conta-se minuto a minuto, de sorte que acertada a certidão de transcurso do prazo legal, votando-se pelo indeferimento da pretensão deduzida.

Ante o
expost
o
,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a decisão monocrática por suas razões.

Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de previsão
normativa.

Rejeitado o recurso
à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo
1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)